Tribunal: TJBA
Processo: 0334859-58.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0334859-58.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. MULTA. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO OU DESPROPORCIONALIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Cível através da qual o recorrente busca afastar a incidência do ISS sobre a Tarifa de Adiantamento a Depositante e declarar confiscatória a multa imposta, reputada como ofensiva aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se
a
lista dos serviços descritos na lei complementar
116
/2003 admite uma interpretação extensiva dos itens relacionados à respectiva prestação dos serviços ali prevista com outra nomenclatura, como a
Tarifa de Adiantamento a Depositantes
(ii) se a multa punitiva aplicada se evidencia
abusiva.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para cobrar ISS é do Município, nos termos do art.
156
,
III
, da
Constituição Federal
.

4.
No julgamento do
Resp nº 1.111.234/PR
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, bem como no Enunciado Sumular nº
424
, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, nada obstante a taxatividade da Lista de Serviços Anexa ao Decreto-Lei nº
406
/68 e à Lei Complementar nº
56
/87 (atualmente, lista anexa à LC
116
/03), admite-se uma leitura extensiva de cada item, com o fim de enquadrar serviços congêneres aos expressamente previstos, ainda que com nomenclatura diversa.

5.
Igualmente, no
Recurso Extraordinário nº 784.439/DF
, Tema 296, ficou estabelecido
: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art.
156
,
III
, da
Constituição

Federal
, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”.

6
.
Afigura-se legítima a cobrança do ISS sobre a “tarifa de adiantamento a depositante” por se enquadrar no item 15.08 da referida Lista Anexa de Serviços.

7
.
A multa tributária arbitrada pela Fazenda Pública Municipal sobre o montante devido está em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não possui natureza confiscatória quando não excedente a 100% (cem por cento) sobre o valor decorrente da obrigação principal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0334859-58.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01